Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULO APENAS O CAPÍTULO “EXTRA PETITA” DA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ABRANGÊNCIA REGIONAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DEZ DIAS ANTES DA VIAGEM PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO (“PASSAPORTE”) PARA FINS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. MEDIDAS RAZOÁVEIS. FATO IMPREVISTO (FRATURA DE FÊMUR DE PACIENTE IDOSA) OCORRIDO FORA DA REGIÃO DE COBERTURA MÉDICA. COMUNICAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO À REGIÃO DE COBERTURA, DADO O GRAVE ESTADO DE SAÚDE. FORA DE PROPORÇÃO O AGUARDO DE DEZ PARA EMISSÃO DAQUELE DOCUMENTO. FORMALIDADE QUE NÃO DISPENSA A COBERTURA DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. O julgamento da lide está restrito aos limites fixados na petição inicial (princípio da congruência ou adstrição). Capítulo da sentença que esteja fora do pedido (vício extra petita) e que causa prejuízo processual à parte interessada deve ser anulado, preservando-se os demais termos do decisum.
II. Por isso, é de ser considerada nula apenas a condenação da apelante/demandada à reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. O plano de saúde administrado por entidade de autogestão, para cobertura médica somente em determinada unidade federada ou região, não se mostra fora de proporção, haja vista a necessidade de observância do equilíbrio contratual.
IV. Conquanto seja razoável a limitação geográfica do atendimento firmado por plano de saúde administrado por entidade de autogestão, bem como a prévia comunicação no caso de viagem (“passaporte de saúde”), esta exigência não pode se sobrepor à imprevista situação emergencial que reclama imediata cobertura pelo plano conveniado.
V. A exigência da apresentação do documento “passaporte de viagem” a ser emitido pelo plano de saúde, dali a dez dias, se mostra fora de proporção à paciente que teria fraturado o fêmur, corria risco de morte e, por isso, não poderia retornar à unidade federada de cobertura.
VI. Mantida a condenação à cobertura médica (cirurgia e internação hospitalar e gastos correspondentes).
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida. Acolhida tão somente a preliminar de nulidade da sentença. Declarado nulo tão somente o capítulo da sentença (condenação por danos extrapatrimoniais), por “extra petita”, mantidos os demais termos. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ.